Tribunal: TCU
Processo: 001.608/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7314/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, por intermédio do Acórdão 13048/2019-TCU-Segunda Câmara do TCU enviou determinação à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/Mapa) pela seguinte linha: " (...) 1.7.1. à Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Administração da atual Secretaria de Aquicultura e Pesca - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Mapa que, no improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, avalie a documentação apresentada ao TCU pela Sra. Marluce Cabral Pinheiro (CPF XXX.854.564-XX) e pela Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social - ANDHUS (CNPJ 07.989.147/0001-03) a título de prestação de contas do Convênio no 55/2010 (Siconv 748891) e, ao final do aludido prazo, encaminhe ao TCU e seu parecer conclusivo sobre a adequação e a suficiência da documentação apresentada como prestação de contas do referido convênio e sobre a regularidade da execução, com o aproveitamento, ou não, da parcela executada do correspondente objeto em prol da comunidade local, indicando a eventual subsistência do suscitado dano ao erário, sob pena de aplicação da multa legal ou até mesmo de solidariedade pele eventual débito, nos termos dos arts. 58 e 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do eventual descumprimento da presente decisão do TCU; " Considerando que, em 18/3/2020, após ter ciência da notificação do TCU, o Sr. Jorge Seif Júnior, como Secretário de Aquicultura e Pesca, compareceu à Peça 40 para solicitar, por 90 (noventa dias), a dilação do prazo para o atendimento à aludida determinação, permitindo, assim, que o fiscal designado para realizar a avaliação demandada pelo Acórdão 13048/2019-TCU-Segunda Câmara pudesse concluir a sua análise; Considerando que, em 16/4/2020, por intermédio do Acórdão 3978/2020-TCU-Segunda Câmara concedeu a prorrogação solicitada, por 90 (noventa) dias a contar da ciência do acórdão, em sintonia com a proposta da Secex/TCE (Peça 44); Considerando que, após ter a ciência da referida decisão em 13/5/2020 (Peça 46), o Sr. Jorge Seif Júnior solicitou a nova dilação de prazo pelo período de 30 dias (Peça 48), alegando, para tanto, o seguinte: " (...) a) pelo grande volume de documentos e informações que compõe o processo físico, além dos que constam no SICONV, que precisam ser avaliados e cruzados, minuciosamente; b) ressalta que recebeu o processo em março deste ano, momento em que teve início a pandemia do COVID-19; c) existem apenas 2 técnicos na Divisão de Aquicultura e Pesca de Pernambuco (DAP-PE), e o adoecimento do outro técnico, possivelmente provocado pela corona vírus, a deixou sobrecarregada de trabalho nos últimos meses; d) ademais, possui alta demanda de processos judiciais que vem sendo direcionados para a DAP-PE, relacionados a licenças de pescador artesanal, que precisam ser respondidos com prioridade; além dos processos habituais de registro de embarcações pesqueiras, pelos quais sou diretamente responsável na DAP-PE "; Considerando, contudo, que o Acórdão 3978/2020-TCU-Segunda Câmara concedeu a dilação do prazo para o atendimento do item 1.7.1 do Acórdão 13048/2019-TCU-Segunda Câmara até o dia 13/8/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a prorrogação de prazo solicitada pelo Sr. Jorge Seif Júnior, como Secretário de Aquicultura e Pesca, sem prejuízo de adotar as medidas indicadas abaixo: 1. Processo TC- Processo 001.608/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) .1. Responsáveis: Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social - ANDHUS (CNPJ 07.989.147/0001-03) e Marluce Cabral Pinheiro (CPF XXX.854.564-XX). 1.2. Entidade: Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social - ANDHUS (CNPJ 07.989.147/0001-03). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Pamela Regina Ramos de Carvalho (OAB/PE 28.247), entre outros, representando a Associação Nacional de Desenvolvimento Humano e Social - ANDHUS. 1.7. Providências: enviar a cópia do presente Acórdão ao solicitante, para ciência.